Tribunal: STF
Processo: RE 1556188
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 07) contra acórdão (eDoc 06) do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba cuja ementa possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE MEDIDAS ESSENCIAIS PARA O REGULAR ABASTECIMENTO DE ÁGUA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. DESPROVIMENTO.



    - O art. 1°, III, da Constituição Federal estabelece, como fundamento do Estado Democrático de Direito, o princípio da dignidade da pessoa humana, o qual é desrespeitado quando não são adotadas as medidas necessárias para solucionar o abastecimento de água, que é bem indispensável à sobrevivência e saúde do ser humano A cláusula da reserva do possível não poder ser invocada como recusa a cumprir preceito constitucional, para garantir ao cidadão o mínimo de condições para uma vida digna (mínimo existencial)



    - É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pela Administração Pública, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.



    Assevera violação dos preceitos inscritos nos arts. 2º e 167 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que a obrigação de fazer impugnada implicaria no dispêndio de recursos públicos dos quais não poderia dispor; e que, ademais, o acórdão recorrido impõe à recorrente a execução sumária de obras de expansão de rede de distribuição de água, sem observar parâmetros técnicos e financeiros apenas aferíveis pelo administrador Poder Executivo.



    Considerado o Tema n. 698 da repercussão geral, foi determinada a realização de juízo de retratação, o qual restou refutado em acordão resumido nos seguintes termos (eDoc 15): 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 684.612 (Tema 698 do STF). Acórdão paradigma que trata de hipótese diversa. Distinguishing. Devolução dos autos à Presidência para fins de admissibilidade, ou não, do recurso interposto. Manutenção do acórdão. 



    1. Verificando-se nítida distinção (distinguishing) entre o caso sub judice e aquele que provocou o mencionado precedente, justifica-se a não aplicação da tese jurídica outrora estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.



    2. Acórdão mantido.



    Distribuídos os autos à minha relatoria, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 27): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698/RG. RECURSO ADMISSÍVEL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO TEMA 698/RG. PARECER PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário em que se busca afastar acórdão do Tribunal de origem que, julgando apelação em ação civil pública, determinou a intervenção em políticas públicas, estabelecendo plano para fornecimento de água e saneamento básico a municípios específicos. 



    2. Uma vez satisfeitos os requisitos, incluindo-se devida apresentação da repercussão geral, deve haver o conhecimento do recurso. 



    3. No mérito, deve ser feita a adequação do acórdão recorrido ao teor do Tema 698 de repercussão geral, especialmente em relação ao prazo e ao modo de cumprimento da condenação. 



    - Parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso extraordinário para adequar a decisão recorrido ao Tema 698/RG.



    É o relatório. Decido.



    Reputo manifesta a inadmissibilidade do recurso.



    No âmbito da repercussão geral (RE 686.612 - Tema 698), o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). 



    No caso em análise, foi verificada a grave deficiência do serviço, conforme evidencia o seguinte excerto do correspondente voto-condutor do acórdão proferido em juízo de retratação (eDoc 07):



    Compulsando-se os autos, verifica-se que o acórdão recorrido, à época, negou provimento ao recurso apelatório interposto pela Cagepa, por considerar que “- O art. 1º, III, da Constituição Federal estabelece, como fundamento do Estado de mocrático de Direito, o princípio da dignidade da pessoa humana, o qual é desrespeitado quando não são adotadas as medidas necessárias para solucionar o abastecimento de água,que é bem indispensável à sobrevivência e saúde do ser humano. - A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada como recusa a cumprir preceito constitucional, para garantir ao cidadão o mínimo de condições para uma vida digna (mínimo existencial). - É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pela Administração Pública, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (Id. 19184923 - págs. 54/58).



    […]



    Dessa forma, tem-se, pois, nítida hipótese de distinguishing, a qual se caracteriza pela existência de peculiaridades no caso concreto que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação de que trata o precedente. 



    O presente feito diz respeito à ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual visando a condenação da Cagepa - Cia de Água e Esgotos da Paraíba a ampliar a capacidade de produção da Estação de Tratamento da Região dos municípios de Aroeiras e Gado Bravo.



    A ação foi julgada parcialmente procedente e a Companhia foi condenada a: apresentar, no prazo de quinze dias, cronograma mensal e detalhado do abastecimento de água nos Municípios de Aroeiras e Gado Bravo, ainda que em dias alternados e com a utilização de carros-pipas; apresentar, no prazo de cento e vinte dias, projeto de ampliação da capacidade de produção da Estação de Tratamento que abastece a região (inclusive com a construção de uma nova estação, se for o caso), de forma detalhada e com previsão de prazo viável para execução e término da obra (Id. 19184923 - págs. 01/08).



    […]



    No caso dos presentes autos, o Relator, à época, ao negar provimento ao recurso interposto pela Cagepa, o fez com base no disposto no Art. 1º, III, da Constituição Federal, tendo considerado ainda que “a regularização do abastecimento de água, possui observância obrigatória em um Estado Social de Direito, integrando, assim, o denominado piso vital mínimo, o qual tem por finalidade a melhoria das condições de vida dos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade, exigindo, contudo, diante do seu caráter de “direito de crédito”, comportamentos positivos do Poder Público”. 



    Nesse contexto, verifica-se a não ocorrência de identidade entre o caso os autos e o paradigma (RE 684612 - Tema 698 do STF), razão pela qual deve ser feito o distinguishing para rechaçar o juízo de retratação. 



    Necessário ainda esclarecer outra peculiaridade que afasta o presente caso do paradigma. Verifica-se que anteriormente ao ajuizamento da ação civil pública, que ocorreu em 11.06.2010, o Ministério Público instaurou procedimento administrativo, em 10.01.2009, visando promover a extensão da rede de abastecimento de água dos municípios citados (Id. 19184920, págs. 11/100 e 19184921, págs. 01/49), mas, mesmo assim, a Companhia resistiu em executar as obras, razão pela qual foi ajuizada a presente ação. 



    Assim, considerando a instauração de procedimento administrativo prévio, no qual a administração pública teve a oportunidade de apresentar o devido plano para sanar as irregularidades constatadas, bem como ter se passado quase 14 (catorze) anos desde o ajuizamento da ação civil pública, caracterizando uma completa inércia do poder público, fica demonstrado que não se aplica ao presente caso a tese 2 firmada no julgamento do paradigma.



    Além disso também não pode ser invocado a princípio da reserva do possível, como defendido no Recurso Extraordinário, visto que não pode ser afastado da administração a obrigação de cumprir direito legalmente amparado, que, in casu, é o acesso à água potável e ao saneamento básico, um direito humano essencial. Não há, ainda, demonstração de ausência de recursos ou que a obra possui valores exorbitantes que excedem o planejamento orçamentário, o qual, inclusive, já transpassou diversas gestões governamentais, sem que tivesse sido apresentada solução plausível para o problema objeto da ação.  



    Em contexto fronteiriço, o ARE 1.230.668-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Roberto Barroso, do qual extraio a ementa:



    Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo.Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 



    1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. 



    Vê-se, assim, que a decisão de origem converge com a jurisprudência vinculante do Supremo.



    Rever as conclusões adotadas pelo acórdão recorrido demandaria reexame fático-probatório incompatível com a via extraordinária, a teor do enunciado 279 da Súmula do Supremo.



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.  



    Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente